Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712440-44.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA AGRAVANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DAVID SILVEIRA SANTOS DECISÃO Em consulta ao processo originário, o mandado de intimação para o agravado-exequente regularizar a representação processual, em razão do falecimento da parte, ainda não retornou. Assim, suspendo o presente recurso por 30 dias. Findo o prazo, torne concluso para apreciação. Brasília - DF, 1 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora